Tribunal: TJDFT
Processo: 0717671-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300 do CPC determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Ausentes os requisitos, o indeferimento se impõe.
2. Verificada a necessidade de se proceder à instrução probatória a fim de se perquirir acerca do direito buscado, inviável se mostra sua concessão.
3. Rejeita-se as preliminares e demais pedidos quando questões não enfrentadas no juízo de origem importa em inadmissibilidade de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Recurso não provido. Unânime.